Tribunal: TJMT
Processo: 1017724-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No 1017724-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PARANATINGA – Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
Vistos em plantão, às 10h10min.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULY RAMIRO FERRARI DORADO, em favor de JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 24/09/21, pelo suposto crime de tráfico de entorpecentes (artigos 33, caput e 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que o acusado Maxwell Lins dos Santos, após ser torturado, “levou os policias até a residência de Jefferson (que supostamente era investigado por tráfico), que estavam sem mandado de busca e apreensão e sabendo da ilicitude após a tortura, invadiram a residência de maneira criminosa, e fizeram um flagrante após invasão de domicílio, sem respaldo jurídico” (sic).
Informa que a droga encontrada (maconha) é para uso, e não para tráfico como afirmam os policiais, ressaltando que os policiais “nem fizeram um vídeo para demonstrar a situação de tráfico que supostamente encontraram” (sic). Esclarece que qualquer pessoa pode ter uma balança digital para pesar qualquer coisa, sendo que a droga encontrada é de pequena porção, pois não ultrapassa 10 gramas.
Aduz que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, possui residência fixa (na localidade) e ocupação lícita, assim como toda sua família, além de não integrar facção criminosa, e não cometer crime com violência. Entende que a referida prisão é decorrente de uma rixa dos policiais para com o mesmo, haja vista que já foi preso empinando sua moto.
Diante de tais argumentos, requer a concessão liminar do presente writ, para o fim de colocá-lo em liberdade, dada sua primariedade e a pequena quantidade de entorpecente apreendida, expedindo-se o competente alvará de soltura mediante aplicação das cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Isso porque, além de ter sido demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, a presença do periculum libertatis foi comprovada na necessidade de garantia da ordem pública, mormente porque confessou que a droga é de sua propriedade e porque comprovada a apreensão de 251 gramas de maconha, 03 porções de LSD e 18 gramas de cocaína (id. 66331715, autos de origem), e não de apenas “10 gramas” como faz crer o ora impetrante.
Cumpre registrar que a mera variedade de substâncias químicas/alotrópicas, por si sós, já autoriza a manutenção da segregação cautelar, fundada na garantia da ordem pública, a teor do que determina o Enunciado Criminal no. 25 deste Sodalício. Confira-se:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Ademais, nem mesmo eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante são impeditivas para a manutenção da prisão preventiva do paciente, já que estas “ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado Criminal no. 27).
No que tange a pretensa desclassificação dos delitos dos artigos 33 e 35 para a figura do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como da suposta tortura e/ou abuso de autoridade, constata-se que são teses que, por demandar análise acurada de todo o conjunto fático-probatório, não comportam apreciação pela via estreita do habeas corpus, que dirá em caráter liminar.
Portanto, a análise da tese de desclassificação dos delitos prescinde da instrução probatória, sendo certo que os predicados pessoais, isoladamente, não justificam a liberdade almejada.
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 3 TCCR/TJMT – NÃO CONHECIMENTO – 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA (40 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO CRACK) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 25 TCCR/TJMT – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
1. Na via estreita do Habeas Corpus não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandem dilação probatória, como a aventada condição de usuário do paciente, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
2. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Inteligência do Enunciado Orientativo no. 25 – TCCR/TJMT, in casu, 40 porções de crack.
Fica evidenciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada a gravidade in concreto do crime, considerados fortes indícios de ativa participação do paciente nos delitos de Tráfico de Drogas, com a apreensão de porções de substância análoga ao crack, na residência, e em posse de comparsa, armas e munições, circunstâncias, que reforçam a necessidade da medida extrema, diante da periculosidade social do paciente, ante o claro risco de abalo à ordem pública.
3. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.
5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.” (N.U 1010535-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista